Tribunal: STJ
Processo: 0000444-39.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 881811 - SC (2024/0000444-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDUARDO DE AGUIAR KUNTZ (PRESO)
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DO
RELATÓRIO
DE
EXTRAÇÃO
DE
DADOS.
APARELHO
CELULAR. CAPTURAS DE TELA. POLÍCIA CIENTÍFICA.
ENCAMINHAMENTO. AUSÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFICÁCIA DA PROVA.
DESENTRANHAMENTO. INDEFERIMENTO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal, irregularidades
constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado
com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a
prova é confiável (HC n. 653.515/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a
T., DJe 1o/2/2022).
2. No caso concreto, o paciente foi denunciado pela prática de tráfico de
drogas e associação para o tráfico, tendo sido condenado com base em
elementos extraídos de seu aparelho celular, incluindo conversas de
Documento eletrônico VDA50430195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: c0e7b9bf-a58f-4c6f-856a-d3c1756a51bc

WhatsApp, fotografias e anotações de controle contábil. Os dados
colacionados no acórdão não demonstram falha na apropriação dos
elementos probatórios ou na sua preservação.
3. Para chegar a conclusão diversa, seria necessário o revolvimento de
todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência
incabível na via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília (DF),
.
11 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50430195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: c0e7b9bf-a58f-4c6f-856a-d3c1756a51bc

AgRg no HABEAS CORPUS No 881811 - SC (2024/0000444-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDUARDO DE AGUIAR KUNTZ (PRESO)
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DO
RELATÓRIO
DE
EXTRAÇÃO
DE
DADOS.
APARELHO
CELULAR. CAPTURAS DE TELA. POLÍCIA CIENTÍFICA.
ENCAMINHAMENTO. AUSÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFICÁCIA DA PROVA.
DESENTRANHAMENTO. INDEFERIMENTO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal, irregularidades
constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado
com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a
prova é confiável (HC n. 653.515/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a
T., DJe 1o/2/2022).
2. No caso concreto, o paciente foi denunciado pela prática de tráfico de
drogas e associação para o tráfico, tendo sido condenado com base em
elementos extraídos de seu aparelho celular, incluindo conversas de
Documento eletrônico VDA50090802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:27
Código de Controle do Documento: ff8565fe-e0aa-41fc-91cb-9772d66619b6

WhatsApp, fotografias e anotações de controle contábil. Os dados
colacionados no acórdão não demonstram falha na apropriação dos
elementos probatórios ou na sua preservação.
3. Para chegar a conclusão diversa, seria necessário o revolvimento de
todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência
incabível na via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
EDUARDO DE AGUIAR KUNTZ
a decisão monocrática em que deneguei seu habeas corpus.
A defesa reitera, em síntese, a tese de nulidade do relatório elaborado a
partir da extração dos dados do celular do paciente, uma vez que realizado
mediante meras capturas de tela do referido aparelho, sem o encaminhamento
deste à polícia científica.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
A denúncia assim contextualiza os fatos ocorridos no caso (fls. 60-62):
FATO 1
No dia 5 de agosto de 2022, por volta de 14h30min, EDUARDO
DE AGUIAR KUNTZ tinha em depósito, no interior de sua
residência localizada na Rua Heinz Ewald, n. 44, ap. 802, Bairro
Itoupava Seca, em Blumenau/SC, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas
consistentes em 3,010kg da substância vulgarmente conhecida
como "maconha", produzida a partir da planta Cannabis Sativa,
acondicionada individualmente em 4 embalagens de plástico,
além de 317g da substância vulgarmente conhecida como
Documento eletrônico VDA50090802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:27
Código de Controle do Documento: ff8565fe-e0aa-41fc-91cb-9772d66619b6

"skank", também produzida a partir da planta Cannabis Sativa,
acondicionada individualmente em 3 embalagens de plástico,
todas para fins diversos do consumo pessal.
FATO 2
No mesmo dia, poucos momentos antes, THIAGO KAUÊ
AUGUSTINHO, com consciência e vontade, mantinha em
depósito em sua residência, localizada na Rua 25 de Agosto, n.
459, bairro Itoupava Norte, em Blumenau/SC, 11.750kg da
substância entorpecente conhecida como "maconha", produzida a
partir da planta Cannabis Sativa, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Logo em seguida, THIAGO forneceu referido entorpecente ao
denunciado EDUARDO, que o adquiriu e o transportou consigo
até a sua residência, localizada na Rua Heinz Ewald, n. 44, ap.
802, Bairro Itoupava Seca, em Blumenau/SC, usando, para tanto,
o veículo HYUNDAI/Tucson, placa IPT5F10.
FATO 3
Ainda, no mesmo dia, logo após o fato anterior, EDUARDO DE
AGUIAR KUNTZ transportou e trouxe consigo, usando do
veículo HYUNDAI/Tucson, placa IPT5F10, entre sua residência e
o estabelecimento comercial situado na Rua Francisco Vahldieck,
n. 2368, Bairro Fortaleza, em Blumenau/SC, tudo sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, os
mesmos entorpecentes – 11.750kg da substância vulgarmente
conhecida como "maconha", produzida a partir da planta
Cannabis Sativa – acondicionada individualmente em 12
embalagens de plástico, as quais forneceu para MATHEUS
EDUARDO FELISBERTO.
Nesta oportunidade, MATHEUS EDUARDO FELISBERTO
adquiriu as drogas supracitadas, além de trazer consigo, no bolso,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, drogas consistentes em 38g da substância
vulgarmente conhecida como "maconha", produzida a partir da
planta Cannabis Sativa, acondicionada individualmente em 2
embalagens de plástico.
Na mesma ocasião, o denunciado EDUARDO possuía R$
9.545,00 em espécie, provavelmente provenientes do comércio
ilícito de entorpecentes, que estavam dentro do veículo que
conduzia.
FATO 4
Documento eletrônico VDA50090802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:27
Código de Controle do Documento: ff8565fe-e0aa-41fc-91cb-9772d66619b6

Na mesma data, no interior da residência situada na Rua Francisco
Vahldieck, n. 3188, Bairro Fortaleza, em Blumenau/SC,
MATHEUS EDUARDO FELISBERTO tinha em depósito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, drogas consistentes em 145g da substância
vulgarmente conhecida como "maconha", produzida a partir da
planta Cannabis Sativa, acondicionada individualmente em 7
embalagens de plástico.
No mesmo local, o denunciado MATHEUS possuía uma balança
de precisão, objeto usualmente utilizado na pesagem e no
fracionamento de drogas.
Importante frisar que todas as porções de substâncias, de todas as
condutas narradas, estão relacionadas na Portaria n. 344/1998 da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária entre aquelas capazes
de causar dependência física e/ou psíquica e de uso proibido.
FATO 5
Não bastasse, vê-se das investigações que THIAGO KAUÊ
AUGUSTINHO e EDUARDO DE AGUIAR KUNTZ, em
comunhão de esforços e unidade de desígnios, associaram-se para
o fim de praticar o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo
33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Além da conduta descrita no FATO 2, o denunciado THIAGO
recebia pagamentos, em sua própria conta bancária, das vendas de
entorpecentes realizadas por EDUARDO, circunstâncias que
demonstram o comportamento associativo habitual e permanente
entre ambos no mundo do tráfico.
Assim agindo, THIAGO KAUÊ AUGUSTINHO, EDUARDO
DE AGUIAR KUNTZ e MATHEUS EDUARDO FELISBERTO
praticaram a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343
/2006, bem como THIAGO KAUÊ AUGUSTINHO e
EDUARDO DE AGUIAR KUNTZ o delito previsto no artigo 35,
caput, da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual o Ministério
Público nova notificação dos denunciados para apresentar defesa
prévia (Lei n. 11.343/2006, art. 55), com o posterior recebimento
do presente aditamento à denúncia (Lei n. 11.343/2006, art. 56),
prosseguindo-se o feito na forma do rito especial da Lei de
Drogas, especialmente com designação de audiência para
inquirição das testemunhas adiante arroladas, interrogatório e, ao
final, condenação do acusado nas sanções do tipo penal violado.

Documento eletrônico VDA50090802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:27
Código de Controle do Documento: ff8565fe-e0aa-41fc-91cb-9772d66619b6

Na sentença, o Juízo de primeira instância fez referência a elementos
extraídos do celular do paciente, ao condená-lo (fls. 124-125):
Na análise da galeria de imagens do celular de Eduardo Aguiar,
foi constatado uma série mídias, todas elas produzidas pelo
próprio investigado, destas, algumas do tipo selfie, que retratam e
comprovam seu sucesso no mundo crime. Trata-se de imagens do
investigado na posse de altas quantias em reais (o que se alinha
perfeitamente a quantidade de dinheiro apreendido no flagrante),
bem como em momentos de lazer e desfrute de um padrão de vida
que não condiz com seu perfil social, a saber, jovem de 20 anos,
sem profissão declarada ou curso superior concluído, que possa
demonstrar e comprovar a origem de tais recursos e gastos
(imagens das pags. 6-11, 20-23).
De fato, o réu Eduardo exercia o tráfico de drogas
profissionalmente, atuando na figura de um verdadeiro
comerciante. Negociava drogas, mantendo consigo o entorpecente
comercializado, seja pela droga por ele entregue a Matheus
Felisberto, seja pelo entorpecente guardado em sua residência,
bem como realizando as entregas com uso de seu veículoHyundai
Tucson, placa IPT5F10, que também foi apreendido. É o que se
constata da sfotografias encontradas em seu telefone, sendo uma
das fotos com a legenda "Chegou o lenha AAA++", o que refere
que a maconha classe “A” é de alta qualidade (págs. 24-27).
As transações eram ajustadas mediante negociação prévia sobre o
tipo da droga, quantidade, preço e local de entrega, o que era
realizado pelo aplicativo de mensagens instantâneas whatsapp.
Vejamos uma destas negociações encontradas no dispositivo sob
análise.
Embora tivesse o cuidado de ativar "mensagens temporárias" em
seu telefone -muito provavelmente para que não deixasse rastro da
atividade ilícita que praticava-, foi possível constatar conversas da
negociação do entorpecente que era comercializado.
No diálogo registrado na pág. 30 Matheus dos Santos Malkieweiz
presta contas a Eduardo Kuntz sobre um débito pendente.
Segundo mensagem encaminhada, Matheus explica que está em
processo de autorização de seu novo local destinado comércio da
droga(o que chamam de biqueira), aduzindo que pretende esta
autorização (o que chama de reintegração) revelando tratar-se de
um processo de aceitação por parte de organização criminosa que
Documento eletrônico VDA50090802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:27
Código de Controle do Documento: ff8565fe-e0aa-41fc-91cb-9772d66619b6

controla os pontos de venda de droga. Ademais, Matheus informa
que pegou “um meio quilo”, isto é, meio quilo de entorpecente, e
que logo irá receber o resultado das vendas para pagar Eduardo.
Além disso, com outro interlocutor não identificado, apura-se das
mensagense ncaminhadas por áudio trechos como os seguintes
"Fecho, seu Zica, fica confirmado, vou mandar meu piá separar ali
essa meia.", "O, é verdade, daquele mesmo, o top dos top.", "O, é
que meu piá só vai chegar as três e vinte ali no barraco, tá ligado,
mano, daí umas três e quarenta eu ia passar lá e daí sem erro as
quatro e tava lá, tá ligado?", "Daí eu não fico lá esperando,
entendeu? Ainda mais que vou tá com mais BO ali.", "Pois é, foda
me deixar com o bagulho na mão, na rua, né filhão, tivesse
avisado não tinha nem tirado do meu mocó isso aí.", "Pois é,
mano, mas eu vou ficar aonde, tá ligado? Tô com o BO, tô na rua,
o bagulho, foda, irmão.", "Fecho, guri, fecho, tô indo ali fazer
uma outra mão, já tô voltando ali, aqui do outro lado da ponte, tá
ligado, coisa de dez minuto to ali”. Possuindo, ainda, diversos
outros diálogos, todos constantes no relatório do evento 08.
Não bastasse, ainda foi encontrado no celular apreendido, a
prestação de contas do entorpecente (imagem da pág. 50).
Conforme informado pelos policiais que diligenciaram nas buscas
do aparelho celular apreendido, o réu mantém como padrão de
registro de seu controle contábil, a anotação do nome do
comprador, a quantidade do entorpecente e o valor devido, a
exemplo da primeira linha, “Muniz 3 – 3750”, que se traduz na
compra de 03 peças, aproximadamente 03 quilos de maconha por
indivíduo de nome Muniz, pelo preço de R$ 3750,00 (três mil,
setecentos e cinquenta reais).

O réu arguiu a nulidade das provas decorrentes do acesso aos dados do
celular, em preliminar que foi rechaçada pelo Tribunal
nos seguintes termos
a quo
(fl. 135):
Aduz a Defesa de Eduardo, ainda, a nulidade do relatório policial
do Evento 8, dos autos do origem, decorrente do exame dos dados
contidos no aparelho telefônico do Apelante, por motivos variados.
No que tange aos alegados vícios em razão da elaboração do
documento por Policial Civil e da não transcrição integral dos
diálogos, tem-se que razão não assiste ao Apelante.
Documento eletrônico VDA50090802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:27
Código de Controle do Documento: ff8565fe-e0aa-41fc-91cb-9772d66619b6

Diz-se isso porque, além de a medida ter sido previamente
autorizada pelo Juízo de origem, sabe-se que a tarefa
desempenhada pelo Agente de Polícia, qual seja, extração de
dados de aparelho telefônico, não demanda qualquer tipo de
conhecimento ou habilidade específica, pelo que se entende
prescindível a remessa do objeto apreendido ao Instituto Geral de
Perícia para a elaboração de laudo técnico.
Outrossim, inexistem quaisquer indícios de que as conversas
tenham sido adulteradas, manipuladas ou descontextualizadas a
fim de prejudicar o réu, não se exigindo, por óbvio, a transcrição
integral dos diálogos, até mesmo por uma questão de respeito à
celeridade processual.

Por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP,
determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de
custódia da prova, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos
para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências
jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses
dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais
diversas.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a cadeia de
custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise
pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante
sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de
referência" (
, relator Ministro
,
AgRg no HC n. 829.138/RN
Messod Azulay Neto
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/2/2024
14/2/2024
No caso, não é cabível o pretendido desentranhamento das provas
colhidas no aparelho celular apreendido, por não se tratar de prova ilícita. Deveras,
segundo a jurisprudência desse Superior Tribunal, eventuais "irregularidades
constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos
os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável" (HC
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe 1o/2/2022).
n. 653.515/RJ
Rogerio Schietti
Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA50090802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:27
Código de Controle do Documento: ff8565fe-e0aa-41fc-91cb-9772d66619b6

4. Revela-se inviável o reconhecimento de imprestabilidade dos
prints angariados no processo, pois não há indicativo nesse
sentido, devendo ser a questão examinada pelo magistrado de
primeiro grau no curso da instrução processual e sopesada, com os
outros elementos probatórios, no momento de proferir a sentença.
5. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
, 5a
AgRg no RHC n. 182.668/RS
Ribeiro Dantas
T. DJe
)
30/8/2023

[...]
8. Prevalece nesta Corte a compreensão de que matéria
relacionada à quebra da cadeia de custódia "[n]ão se trata [...] de
nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia
da prova, a ser vista em cada caso" (STJ, AgRg no HC n. 665.948
/MS, relator Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador
Convocado do TRF/1.a Região –, Sexta Turma, julgado em
, DJe
). Nesse sentido, para além da
24/08/2021
30/08/2021
incompatibilidade da via eleita, a fim de se aferir a quebra, em si,
da cadeia de custódia, ante a necessidade de revolvimento fático-
probatório, mostra-se incabível o pedido defensivo de "decretação
da nulidade dos prints de whatsapp em razão da quebra da cadeia
,
de custódia", porque a matéria em questão não está no campo das
nulidades, mas de eficácia da prova. É evidente que, se,
posteriormente, for constatada a quebra da cadeia de custódia a
prova pode ser considerada imprestável ou de pouca eficácia
probante. No entanto, sobretudo neste momento processual, em
que nem sequer foi iniciada a instrução, não há razão para
decretar a nulidade e determinar o seu desentranhamento dos
autos.
(
, Rel. Ministra
, 6a T.,
AgRg no HC n. 828.321/TO
Laurita Vaz
DJe
)
28/9/2023
Conforme pontuei na decisão monocrática, observo, ainda, que os dados
colacionados no acórdão não demonstram falha na apropriação dos elementos
.
probatórios ou na sua preservação
Para chegar a conclusão diversa, seria necessário o revolvimento de todo
produzido nos autos, providência incabível na via
o conjunto fático-probatório
estreita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA50090802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:27
Código de Controle do Documento: ff8565fe-e0aa-41fc-91cb-9772d66619b6

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50090802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:27
Código de Controle do Documento: ff8565fe-e0aa-41fc-91cb-9772d66619b6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 881.811 / SC
Número Registro: 2024/0000444-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1112200031
50282598120228240008
50285672020228240008
50286019220228240008
50294714020228240008
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALTAMIR FRANCA
ADVOGADOS : ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: EDUARDO DE AGUIAR KUNTZ (PRESO)
CORRÉU
: MATHEUS EDUARDO FELISBERTO
CORRÉU
: THIAGO KAUE AUGUSTINHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA50397868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: 7fb2c2c3-7714-420f-ba0f-451a15826d19

AGRAVANTE : EDUARDO DE AGUIAR KUNTZ (PRESO)
ADVOGADOS : ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: 7fb2c2c3-7714-420f-ba0f-451a15826d19